Tribunal: TJSP
Processo: 2210078-74.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2210078-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
autor WELLINGTON BEZERRA LEITE, é ré MAYRA CASTALDI DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória 2210078-74.2019.8.26.0000
Autor: Wellington Bezerra Leite
Réu: Mayra Castaldi Duarte
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Voto no 3380
APELAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA – NÃO É CABÍVEL
RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA
– PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE –
INTERPOSIÇÃO
EQUIVOCADA
QUE
INDICA
ERRO
GROSSEIRO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA
RAZOÁVEL SOBRE O MEIO DE IMPUGNAÇÃO A SER
UTILIZADO – RECURSO ESPECIAL É O ADEQUADO E
CABÍVEL - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra o V.
Acórdão de fls. 322/328, que julgara improcedente a ação rescisória
proposta por WELLINGTON BEZERRA LEITE contra MAYRA CASTALDI
DUARTE.

Inconformado,
insurge-se
o
autor,
sustentando
a
necessidade de reforma da decisão colegiada
Argumenta que ao contrário do que constou do V.
Acórdão, apresentou com a contestação a devida impugnação, bem
como a arguição de falsidade das assinaturas consignadas nos
instrumentos de crédito e em seus endossos. Alega que em verdade
não fora analisada a contestação carreada aos autos, tampouco o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivo sentencial de primeira instância, que dispôs abertamente
sobre a improcedência das impugnações realizadas pelo recorrente à
época.
Alega, ainda, que o trânsito em julgado a ser considerado
é o da ação penal e não da ação cível, sendo que a sentença da ação
penal transitou em julgado apenas em 2019, e não em 2011, como
constou no V. Acórdão recorrido.
Requer a reforma do V. Acórdão, julgando-se procedente
a ação rescisória.
Recurso processado com gratuidade.
É o relatório.
Não conheço do recurso.
É manifesto o erro grosseiro na interposição do presente
inconformismo, já que incabível apelação contra decisão colegiada.
Como sabido, o recurso especial é o adequado e o cabível.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NA APELAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. FUNGIBILIDADE
RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. É manifestamente incabível a interposição de apelação
contra acórdão que julga improcedente o pedido em ação
rescisória. Erro grosseiro que impede a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo regimental
não provido. (AgRg na PET na AR 4395/PR, S1 - Primeira
Seção, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em
26/06/2013).
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO DIRETAMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO
CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO
RESCISÓRIA.
ERRO
GROSSEIRO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
NÃO
APLICAÇÃO.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO. 1. O agravo de instrumento previsto no art.
544, caput, do CPC (na redação dada pela Lei 8.950/94)
deve ser interposto no Tribunal de origem, uma vez que
sua interposição diretamente no Superior Tribunal de
Justiça importa em prejuízo ao direito de defesa da parte
agravada, que se vê impossibilitada de apresentar a
respectiva contraminuta. 2. Mesmo se possível fosse o
conhecimento do agravo de instrumento, ainda assim não
seria possível seu provimento, uma vez que "O
instrumento processual a ser interposto contra acórdão
proferido pelo Tribunal de origem em sede de ação
rescisória é o recurso especial, constituindo erro grosseiro
e inescusável a interposição de apelação, impedindo a
aplicação do princípio da fungibilidade”. (AgRg no Ag
1.011.147/SP, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, Sexta Turma,
DJe 13/10/08). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg
no Ag 1384150/PE, T1 - Primeira Turma, Relator Ministro
Arnaldo Esteves Lima, julgado em 24/04/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CABIMENTO. HIPÓTESES DO ARTIGO 544 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM
CASO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
1. O artigo 544 do Código de Processo Civil restringe o
cabimento do agravo de instrumento às hipóteses de
inadmissão de recurso extraordinário e/ou especial. 2. O
instrumento processual a ser interposto contra acórdão
proferido pelo Tribunal de origem em sede de ação
rescisória é o recurso especial, constituindo erro grosseiro
e inescusável a interposição de apelação, impedindo a
aplicação
do
princípio
da
fungibilidade.
3.
Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag
1011147/SP, T6 Sexta Turma, Relator Ministro Paulo
Gallotti, julgado em 26/08/2008).”
Descabida
também
a
aplicação
do
princípio
da
fungibilidade, tendo em vista a caracterização de erro grosseiro
gravíssimo diante da inexistência de dúvida razoável sobre o meio de
impugnação a ser utilizado.
Ante o exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica